Tribunal: TJES
Processo: 5005821-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005821-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDIZIO SOUSA PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005821-05.2023.8.08.0030

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: EDIZIO SOUSA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EXCLUSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ÓRGÃO AUTUADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8077444. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 8077446), apesar de o Recorrido estar assistido por advogado..

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id.
8077444
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8077442), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2022-1PQPK no que se refere ao AIT T183912233, em nome da parte autora EDIZIO SOUSA PEREIRA junto ao DETRAN-ES, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
”

Trata-se de ação anulatória de processo de suspensão de CNH c/c pedido de tutela de urgência sob argumento de que o autor foi autuado em razão de infração de natureza grave com penalidade de 07 pontos. Foi gerado o Processo Administrativo de Suspensão de Dirigir nº 2022-1PQPK. Contudo, afirma que há vício no procedimento, pois não foi notificado em tempo hábil da infração que gerou o processo de suspensão. Afirma que se a não notificação do auto de infração em 30 dias torna o ato nulo. Requereu a suspensão do processo administrativo nº 2022-1PQPK, inclusive em sede de liminar. Caso o juízo opte por não anular o processo, que sejam consideradas as falhas contidas no Auto de Infração, sobretudo, a falta de notificação do Autor em tempo hábil, bem como seja considerada a condição de primariedade do requerente, determinando que seja aplicada pena mínima ou abaixo da mínima, com punição não superior a 02 meses de suspensão, visto que necessita dos direitos de dirigir para o exercício de sua vida laboral.

Em suma, a sentença declarou nulo o processo de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2022-1PQPK no que se refere ao AIT T183912233, pois apesar de o Detran ter comprovado a notificação de abertura de processo administrativo e da penalidade via Correios, restou ausente a notificação do auto de infração.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda vez que o auto de infração fora elaborado por órgão diverso. Alega ainda ser necessário no mínimo o litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador, o que afastaria a competência deste juízo, já que o auto foi lavrado pela PRF. Também suscita preliminar de cerceio de defesa, pois não houve o saneamento do feito com oportunidade das partes para produção de provas. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DA COMPETÊNCIA FEDERAL.

No mérito, em análise detida dos autos, tem-se que o autor fora autuado administrativamente por infração de trânsito pela PRF (T183912233 - Id. 8077330 - Págs. 7/8), contudo, alega que seu veículo foi objeto de clonagem. Afirmou não ter recebido notificação do auto de infração, o que cerceou seu direito de defesa, razões pelas quais ingressou com a presente demanda em Juízo pleiteando a exclusão.

Com efeito, o órgão responsável pela notificação da autuação qual seja, a PRF, é órgão federal, atraindo-se, portanto, competência da Justiça Federal, já que o que se questiona é a
supressio,

ou seja, a desídia demasiada da administração pública que “cria” direito ao querelante, de órgão pertencente ao Ministério da Justiça, logo, pertencente à União,

comungando-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do órgão autuador.

No caso dos autos, o argumento apresentado pelo autor/recorrido em sua exordial é referente à nulidade do Auto de Infração lavrado pelo PRF, em razão da ausência de notificação. E a nulidade do auto de infração gera, por consequência, nulidade no processo do Detran.

Ocorre que, conforme apresentado,
seria necessário a configuração do órgão DETRAN no polo passivo se fosse questionado a nulidade da notificação do processo administrativo enquanto existente neste órgão, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica
in casu
.

Assim, considerando que o pedido inicial tem como fundamento a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso a PRF, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, atraindo-se a competência, no caso em tela, da Justiça Federal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB),
sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionad
o, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4
. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda

somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS, ora agravado, na qual postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada - quanto à impossibilidade de análise da apontada ofensa ao art. 474 do CPC/73, por se tratar de indevida inovação recursal -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017). VI.
Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado. Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1692348 RS 2015/0224530-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal. 2.
O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.

Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1532007 ES 2019/0187450- 2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) (grifo nosso)

Desse modo, pelo fundamentado, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda,
de sorte que se acolhe a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, votando-se pelo provimento do recurso para o fim de extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de acolher preliminar de incompetência da Justiça Estadual e extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)